Tribunal: TCU
Processo: 033.977/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5868/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor de Wilson Plautz, ex-prefeito de Camboriú/SC, em razão da inexecução parcial do objeto do Convênio 1504/00, consistente na construção de 300 unidades sanitárias pré-moldadas em bairros do município. O ajuste foi firmado no valor de R$ 181.902,22, sendo R$ 144.000,00 à conta do concedente e R$ 37.902,22 referentes à contrapartida do convenente. Teve vigência de 18/01/2001 a 28/05/2004, com prazo para apresentação da prestação de contas em 27/07/2004. Considerando que no relatório de visita técnica (peça 55) a Funasa destacou que a obra dos banheiros, executada em alvenaria de tijolos, composta de vaso sanitário, lavatório de louça e chuveiro elétrico, teria melhor qualidade e seria mais resistente ao tempo do que a obra com placas pré-moldadas prevista no convênio; considerando que a questão motivadora da impugnação de parte das despesas seria a execução do sistema de tratamento de fossa e filtro em dissonância com as normas técnicas aprovadas, que não estaria tratando adequadamente o esgoto doméstico, por estar subdimensionado e com destinação final inadequada do efluente do filtro doméstico; considerando que: i) o universo de unidades vistoriadas (201 de 300 pactuadas no convênio, ou seja, 67% do total) não foi apontado como sendo o número de sanitários efetivamente construídos, mas apenas correspondente a uma amostra para fins de fiscalização (peça 55, p. 2); ii) foi apurado o custo de execução dos banheiros em alvenaria (R$ 553,62), o qual foi confrontado com aquele calculado para o modelo em placas pré-moldadas previsto inicialmente (R$ 598,20), de modo que a diferença dos valores não justifica, por si só, a conclusão pela inexecução de 31,38% do objeto; considerando que, em relação aos sistemas de tratamento de fossas e filtros, embora não tenham correspondido ao projeto que havia sido aprovado e nem estivessem adequados às exigências das normas aplicáveis, por não ter sido apresentado o detalhamento de eventual prejuízo associado, não há como se inferir sua participação no dano que foi atribuído ao responsável; considerando que Wilson Plautz faleceu em 26/7/2007 (peça 96) tendo sido designada inventariante Anizete Wackernagel Plautz (viúva; peça 110); considerando que a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE e o Ministério Público junto ao TCU, diante das fragilidades e inconsistências identificadas no relatório de visita técnica que fundamentou a instauração desta TCE, opinaram pelo arquivamento dos autos por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; considerando que, apesar de existir dúvidas quanto à subsistência de débito e seu montante em razão das inconsistências apontadas, dado o longo prazo decorrido desde o fim da vigência do convênio (em torno de 16 anos), o falecimento do responsável e a possibilidade de que o débito pendente de apuração não seja representativo, por racionalidade administrativa e celeridade processual, não cabe propor qualquer medida tendente a dar continuidade ao feito; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; 201, caput e § 3o, e 212 do Regimento Interno, em arquivar o processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e em dar ciência desta deliberação, bem como dos pareceres às peças 176 a 179, a Anizete Wackernagel Plautz e à Fundação Nacional de Saúde. 1. Processo TC- Processo 033.977/2019-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsável: Wilson Plautz - falecido (CPF XXX.508.119-XX). 1.3. Unidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Santa Catarina. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.